Tribunal: STF
Processo: RE 576607
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO CUSTEADO PELO ESTADO RECORRENTE. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Inviável em julgamento de recurso extraordinário alterar o acórdão recorrido que, com apoio nos fatos e provas dos autos, entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade de o agravado realizar tratamento médico em outro ente da Federação. Incidência da Súmula 279 do STF. 




II - Agravo regimental improvido.